Tribunal: TJDFT
Processo: 0701367-25.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMPRÉSTIMO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. ERRO MATERIAL. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento para fixar danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao não analisar teses mencionadas pelas embargantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão que enseja os embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais.
4. O recurso manejado colima obter efeitos infringentes, o que não merece acolhimento, vez que não é o instrumento adequado para o reexame da matéria já apreciada.
5. Observa-se que o acórdão, de fato, apresenta erro material no que tange ao termo inicial dos juros de mora do dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração da ré rejeitados. Embargos de declaração da autora parcialmente acolhidos.
Tese de julgamento: “1. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação do acórdão, deve recorrer às instâncias superiores pela via processual adequada, pois a questão não pode ser resolvida por embargos de declaração. 2. Constatado erro material na parte dispositiva, os embargos de declaração devem ser acolhidos para que seja sanado o vício apontado.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1022.